Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-26.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003525-26.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMIL SILOS E SECADORES LTDA - CNPJ: 76.061.480/0001-62 (APELANTE), CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), RAFAEL VINICIUS MASSIGNANI - CPF: 018.898.309-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COLODA - CPF: 064.585.779-31 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), MARCELO MARCO BERTOLDI - CPF: 541.769.999-34 (ADVOGADO), 4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.642.346/0001-68 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 129.672,64, decorrente de supostos defeitos em equipamentos adquiridos pela Recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova no momento da sentença, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6
o
, VIII, do CDC, deve ser realizada em momento anterior à instrução probatória, garantindo à parte onerada o direito de produzir as provas necessárias à sua defesa.

4. No caso concreto, a inversão foi determinada apenas na sentença, impossibilitando a Apelante de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. Tal conduta caracteriza
error in procedendo
, resultando na nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova, quando realizada na sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do ato judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.604.539/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Comil Silos e Secadores Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Recorrida, para condená-la ao pagamento de R$129.672,64 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), despendidos com o transporte dos grãos que estavam armazenados no estabelecimento da Apelada para outros armazéns (danos emergentes) (id. 250110169, págs. 01/18).

A Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que a Juíza singular inverteu o ônus da prova na sentença, sem, contudo, ter oportunizada a sua manifestação, nos termos do artigo 10, do CPC. No mérito, alega que não houve demonstração do dano, pois não ficou comprovado que o equipamento por ela entregue à Recorrida apresentou defeito.

Aduz que o equipamento foi entregue em perfeito funcionamento e que a prova pericial, imprescindível no caso, não fora realizada por desistência da Recorrida.

Assevera que o defeito no equipamento ocorreu por culpa da Apelada ou do terceiro (montador), salientando que não era responsável pela montagem, mas apenas pela produção e entrega.

Sustenta que o defeito ocorreu em razão de o motor ter sido acionado sem aferir se estava devidamente acrescido de óleo e que está sendo penalizada por erro na utilização do produto.

Salienta que inexiste qualquer liame entre a sua conduta com a Apelada e defende a impossibilidade de condenação por danos materiais, devendo prevalecer a cláusula penal prevista – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – para o caso de descumprimento de qualquer obrigação.

Enfatiza que não houve comprovação do valor apontado, atinente ao frete, posto que alguns recibos de pagamento estão ilegíveis, outros não apresentam valor e o restante totaliza R$ 89.702,12 (oitenta e nove mil, setecentos e dois reais e doze centavos).

Por fim, postula que seja observada a regra do artigo 405, do CC, para que os juros de mora incidam a partir da citação e que haja compensação entre os créditos e débitos e encargos de mora.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 250110189, págs. 01/22).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Comil Silos e Secadores Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que a empresa Quatro Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda.-ME propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Suspensão da Exigibilidade de Crédito, contra a pessoa jurídica Comil Silos e Secadores Ltda., alegando que, no dia 29/11/2010, adquiriu da Requerida, os seguintes equipamentos para secagem e limpeza de grãos: a) Elevador de caçamba modelo EL 08 120 x 21,5m; b) Elevador de caçamba modelo EL 08 120 x 28,5m; c) Elevador de caçamba modelo EL 08 160 x 38,5m; d) Rosca Transportadora modelo RT 3580 x 6m; e) Transportador de correntes tipo redler modelo RD24 120 x 9m; f) Máquina de limpeza modelo ML 321; g) Secador de cereais modelo CM 195-DR; h) Conjunto de ferragens e material refratário para fornalha modelo FCML55; i) Lote de canalizações e interligações D 240mm para equipamentos descritos na proposta.

Salientou, na inicial, que os equipamentos compõem um todo, consistente na unidade de secagem, limpeza e transporte de grãos para armazenagem.

Sustentou que, em virtude de desacertos mútuos entre as partes, decorrente de atraso na entrega das peças e de retenção de pagamentos por ela, houve a propositura das ações n. 2126-93.2011.811.0086, junto à Comarca de Nova Mutum e a n. 20493-31.2011.8.16.0021, perante a Comarca de Cascavel/PR.

Enfatizou que houve acordo, no qual pagaria à Requerida o valor de R$ 283.479,12 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) até 30/01/2012 e mais 07 (sete) parcelas de R$ 26.212,00 (vinte e seis mil, duzentos e doze reais), com vencimento em 29/02/2012.

Asseverou que a Requerida se comprometeu a restituir as peças, objeto de arresto, sem dano e defeito, bem assim a entregar as peças faltantes para completa montagem do equipamento, porém uma peça – caixa de redução e motor da correia elevadora – foi entregue com defeito, posto que veio sem óleo lubrificante, causando fusão assim que fora acionado.

Informa que a peça somente foi substituída após o encerramento da safra, o que lhe causou grande prejuízo, porque foi obrigada a arcar com o frete para remessa do produto para estocagem em outras unidades.

Defendeu que a Requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor não inferior a R$ 249.672,64 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e morais, a ser arbitrada pelo Juízo singular, bem como para declarar inexigíveis as duplicatas sacadas e levadas a protesto.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da autora 4 IRMÃOS AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA - ME, para condenar a requerida apenas ao pagamento de R$ 129.672,64 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), despendidos com o transporte dos grãos que estavam armazenados em seu estabelecimento para outros armazéns (danos emergentes).

Este valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça e corrigido monetariamente pelo INPC, também desde a data do efetivo prejuízo, segundo a Súmula 43, do STJ.

No mais, julgo improcedentes os demais pedidos, como o pedido para reconhecimento da inexigibilidade do débito protestado; o pedido para a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e o pedido para a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais consubstanciados nos lucros cessantes.

Assim, revogo a medida liminar para a suspensão da exigibilidade do débito referente às duplicatas n°. 9619.4, 9619.5, 9619.6 e 9619.7, no valor de R$ 26.211,30 (vinte e seis mil, duzentos e onze reais e trinta centavos) cada, com vencimento em 29/02/2021, 29/03/2012, 29/04/2012, 29/05/2012, 29/06/2012, 29/07/2012 e 29/08/2012 e suspensão dos efeitos do protesto.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios do procurador da parte autora, que vão arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Com base nos mesmos critérios, caberá à autora o pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários dos advogados da requerida, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

(Sic).

Inconformada,
a empresa Comil Silos e Secadores Ltda. opôs Embargos de Declaração (id. 250110173, págs. 01/03) que foram rejeitados pela Julgadora singular, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
REJEITO
IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos no ID no 67628378 de modo que mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

(Sic).

Contra essas decisões,
a empresa Comil Silos e Secadores Ltda. interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante suscitou a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que a Juíza singular inverteu o ônus da prova na sentença, sem, contudo, ter oportunizada a sua manifestação, nos termos do artigo 10, do CPC.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).

O Código de Processo Civil, no seu artigo 373, incisos I e II, estabelece que cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova, com se vê, tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, com relação à inversão do ônus da prova, no artigo 6
o
, inciso VIII, assim dispõe:

Art. 6o – São direitos básicos do consumidor:

I – (...);

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça, quanto à inversão do ônus da prova, tem entendimento pacificado, no sentido de que não é automática e tampouco depende somente da existência da condição de consumidor. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. (...).

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (Destaquei).

A Corte Superior tem decidido também que a inversão do ônus da prova, prevista no referido artigo, é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). (Negritei).

Vê-se, portanto, que a
inversão do ônus probatório deve ser feita
antes
da prolatação da sentença.

No caso vertente, observo que a Magistrada
a quo
determinou a inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença,
in verbis
:

Sendo assim, tem-se por consequência que deve ser aplicada a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, assim como a inversão do ônus da prova é ope legis, conforme prevê o § 3°, do artigo 12, do CDC supratranscrito, de modo que o fornecedor somente não será responsabilizado caso prove a ocorrência de uma das três excludentes de responsabilidade ali mencionadas.

Logo, considerando que a inversão do ônus da prova é decorrente da própria disposição legal, é de aplicação obrigatória ao caso concreto.

Com efeito, havendo a inversão do
ônus probandi
, na sentença, é certo que houve violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, visto que a Recorrente poderia produzir outras provas, com vistas a comprovar as teses de defesa, ou seja, desincumbir-se do ônus que lhe foi atribuído.

A Juíza Sentenciante, ao inverter o ônus da prova, quando da prolatação da sentença, incorreu em
error in procedendo
, o que implica a nulidade do ato sentencial recorrido.

Por tais considerações o acolhimento da prejudicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, consequentemente, declaro a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja retomada a fase instrutória, oportunizando à Apelante a produção de prova que entender necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025